Tribunal: TJMT
Processo: 1008622-05.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008622-05.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GEDEL JUNIOR ARAÚJO BARBOSA (AGRAVANTE), GEDEL JUNIOR ARAÚJO BARBOSA (AGRAVADO), SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA DIAS - CPF: 550.618.931-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO E ESTUDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DAS ATIVIDADES LABORAIS E EDUCATIVAS DESEMPENHADAS PELO AGRAVADO – INACOLHIMENTO – TRABALHO E ESTUDO COMPROVADOS POR DOCUMENTOS FIRMADOS PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL
NO QUAL
O AGRAVADO SE ENCONTRA – DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO PORMENORIZADA DAS ATIVIDADES DESEMPENHADAS – DOCUMENTOS PÚBLICOS QUE GOZAM DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O instituto da remição visa a atender aos aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez que por meio da valorização do trabalho e do estudo, premia o reeducando que demonstra disciplina necessária para desempenhar uma função laboral e educacional.

Além disso, os atestados de trabalho e estudo assinados pelo diretor do estabelecimento prisional, descrevendo as atividades desenvolvidas pelo agravado e a quantidade de dias dedicados ao trabalho e de horas/aula estudados, são documentos idôneos para comprovar suas atividades laboral e educacional para fins de remição.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em
execução manejado pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT que,
nos autos do
Processo Executivo de Pena n.
0006207-86.2012.8.11.0042
, determinou a remição de
80
(
oitenta
) dias

a

Gedel
Junior Araújo Barbosa
, em razão dos 142
(
cento e quarenta e dois
) dias
trabalhados entre os meses de março, maio, junho, julho e agosto de 2019 e janeiro de 2020; bem assim das
400
(
quatrocentas
) horas-aula estudadas (ID
127280160
).

O agravante, forte na peça recursal que se encontra no ID
127280159
, requer
a reforma da decisão agravada, a fim de que seja revogada a

remição d
e
pena
concedida ao
a
gravado
com base no
s
atestado
s
de trabalho
e estudo
expedido
s

pelo

d
iretor da unidade prisional
no qual

ele se
encontra,
argumentando
que a Lei de Execução Penal exige
, para a concessão do referido benefício,
a

comprovação,
por meio
das folhas de frequência, da carga diária de trabalho e estudo desempenhadas pelo
reeducando
.

Nas
contrarrazões
que estão

no
ID

127280174
, o agravado postula
o desprovimento deste recurso com a
manutenção
do
decreto judicial
reprochado.

Em

sede de
juízo de retratação,
o magistrado
manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos,

determin
ando
a remessa
do vertente
recurso a este
Tribunal de Justiça
, conforme se infere da decisão
constante

n
o ID
127280163
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
127766189
, opinou pelo
des
provimento deste
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o Ministério Público almeja a reforma da decisão que está no ID
127280160
, na qual foi reconhecida, em favor de
Gedel
Junior Araújo Barbosa
, a remição de
80 (oitenta
) dias, referentes aos
142 (cento e quarenta e dois) dias trabalhados entre os meses de março, maio, junho, julho e agosto de 2019 e janeiro de 2020;
e
400 (quatrocentas) hora
s-aula estudadas
.

Em amparo a sua pretensão, o agravante alega que

“
as folhas de frequência

do penitente, sejam referentes ao trabalho ou ao estudo, são indispensáveis para

verificar o atendimento aos preceitos integrantes da Lei de Execuções Penais,

tanto principais quanto acessórios
”
.

Como se sabe, o instituto da remição visa a atender os aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez que por meio da valorização do trabalho
e do estudo
, premia o reeducando que demonstra disciplina necessária para desempenhar uma função laboral
e
/ou
educacional
, tal como se infere da leitura do art. 126 da Lei da Execução Pena
l assim redigido
:

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

Daí por

que, não tem razão o agravante quando alega que os atestados de trabalho e estudo assinados pelo diretor d
a Penitenciária Central do Estado
não é suficiente para a comprovação da carga horária do trabalho e os estudos realizados pelo agravado, tendo em vista que os referidos documentos informam a quantidade de dias laborados entre
março, maio, junho, julho e agosto de 2019 e janeiro de 2020
(ID
127280174
, p.
132
) e de horas/aula estudad
as no ano de 2019 (ID
127280174
,

p
. 213
), conforme as regras estabelecidas no art. 126, § 1o, da Lei
da
Execuç
ão
Pena
l
, não sendo necessário, portanto, o relato pormenorizado das atividades desempenhadas.

Além disso, os aludidos documentos públicos firmados por membro da administração da unidade prisional na qual o agravado se encontra goza de fé-pública, pois é dotado de presunção de legitimidade e veracidade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça nos julgados abaixo ementados:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUTIVO DE PENA – REMIÇÃO POR TRABALHO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DA FOLHA DE FREQUÊNCIA – ATESTADO DE TRABALHO FORNECIDO POR AUTORIDADE COMPETENTE
– DOCUMENTO SUBSCRITO POR DOIS AGENTES –
INDICAÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE INIDONEIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O atestado de trabalho subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado e pelo Assistente Penitenciário, que descreve a atividade realizada e os dias trabalhados, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento
.
(TJMT, N.U 0005816-87.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2020,
Publicado
no DJE 08/06/2020).
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
REMIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ATESTADO DE TRABALHO FORNECIDO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – DOCUMENTO HÁBIL PARA COMPROVAR O DIREITO À REMIÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
– AGRAVO IMPROVIDO.

O atestado de trabalho firmado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona os meses/anos e o número de dias trabalhados, bem como a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição. Documento dotado de fé pública, inexistindo elementos a desabonar a sua veracidade e obstaculizar a concessão do benefício
.
(TJMT, N.U 0037301-42.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020,
Publicado
no DJE 14/05/2020).
Destacamos

Desse modo, fica evidente que os atestados jungidos nestes autos, os quais
, deve ser repetido, f
oram
assinados
pelo diretor do estabelecimento prisional, mencionando a quantidade de dias trabalhados e a atividade exercida pelo agravado, bem como de horas/aula estudados, são documentos idôneos e válidos para fins de remição, tal como consta do édito
prolatado pelo juízo de primeiro grau.

Posto isso, em
conso
nância
com
o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de
agravo em execução interposto pelo
Ministério Público
,
mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022